Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721404-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ PERES REPRESENTANTE LEGAL: EDIVALDO PERES DECISÃO 1. O devedor agrava (id 36805722) da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730084-36.2021.8.07.0001 – id 127610063) que, em liquidação individual da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1, ordenou a realização de perícia para apurar o quantum debeatur, nos termos do EDcl no REsp 1.319.232, e determinou que as partes informassem a data da citação do Banco do Brasil nos autos da ACP supracitada (termo a quo para incidência dos juros de mora – REsp 1.370.899). Afirma que o título executivo (ACP 94.0008514-1) fixou juros moratórios de 0,5% a.m., até a entrada em vigor do CCB/02 (11/01/03), e 1% a.m., a partir daí (CCB 406), o que é indevido, devendo ser aplicado o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, em razão da condenação solidária entre os réus da ACP (União, Bacen e Banco do Brasil). Defende que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na liquidação individual, e não da citação na ACP, pois nesta a sentença é genérica e não há credor individualizado. Pleiteia a suspensão do feito principal, até o julgamento do agravo pela Turma, para evitar a realização de atos constritivos. 2. Os índices de juros moratórios foram fixados por ocasião do julgamento dos EDcl no REsp 1.319.232, sendo que a decisão recorrida se limitou a transcrever o respectivo dispositivo. Trata-se, pois, de matéria preclusa, razão pela qual dela não conheço. Quanto aos juros de mora, fluem a partir da citação do devedor na ACP 94.0008514-1, por se tratar de responsabilidade contratual, de acordo com as cédulas de crédito rural ids 101463973, 101463960, 101463961 e 101463964, autos principais. Atente-se para a tese fixada em repetitivo: EMENTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, o que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (STJ, Corte Especial, REsp 1.370.899, Min. Sidnei Beneti, julgado em 2014). Vê-se, pois, que a pretensão do agravante contraria acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, motivo por que deve ser negado provimento ao agravo (CPC 932, IV, “b”). 3. Conheço parcialmente do agravo e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento. Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. I. Brasília, 29/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator